Tribunal: TJDFT
Processo: 0730566-10.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730566-10.2019.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ PAULO PEREIRA DE CARVALHO EMBARGADO: JULIANA DA ROCHA PALMEIRA RAMOS, ALESSANDRO JARDIM CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUIZ PAULO PEREIRA DE CARVALHO, contra acórdão de ID – 23775788. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 23830011. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se JULIANA DA ROCHA PALMEIRA RAMOS e ALESSANDRO JARDIM CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA- ME, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 09 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator